Tribunal: TJES
Processo: 0000799-06.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000799-06.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JAILSON DA SILVA ESTACIO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000799-06.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENY REGINA TEIXEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JAILSON DA SILVA ESTACIO

Advogado do(a) APELADO: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MP – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito processual penal tem como uns dos seus pilares basilares o princípio do in dubio por reo, de modo que, inexistindo elementos probatórios seguros a subsidiar um decreto condenatório, deve ser o adolescente absolvido. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000799-06.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENY REGINA TEIXEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JAILSON DA SILVA ESTACIO

Advogado do(a) APELADO: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a sentença que absolveu o apelado das imputações atribuídas, quanto aos crimes previstos nos artigos 147, na forma da Lei 11/340/06, artigo 29 §2º, § 1º da Lei 9.5605 e artigo 329 do Código Penal.

Analisando os autos, verifico não ser possível acolher a pretensão formulada pelo Ministério Público, uma vez que acertada a sentença absolutória, em virtude dos argumentos que passo a expor.

Inicialmente, consta da denúncia:

“na data de 21/12/2019, na localidade Córrego da Lindinha, Zona Rural de Ibitirama/ES, o denunciado, ameaçou a vítima, sua ex-cônjuge, Reny Regina Teixeira por palavras e gestos de causar-lhe mal injusto e grave, e, ainda se opôs a execução de ato legal, bem como apanhou e tinha em cativeiro espécime de fauna brasileira sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Segundo se apurou, o denunciado e a vítima eram amasiados, e na

data do crime o denunciado foi até a atual residência da vítima onde iniciou uma discussão com a mesma, oportunidade em que a ameaçou e disse “eu vou cortar seu pescoço e posso te matar”, momentos depois o denunciado voltou ao local e iniciou novas ameaças dizendo “vou te matar”. Em virtude de tais ameaças a vítima acionou a polícia, sendo que quando esta abordou o denunciado, este resistiu a voz de prisão dada, mediante ameaças, a qual os policiais “iriam se ver com ele” e que “ele é um sujeito perigoso e que conhecidos lhe favoreceriam”, bem como no trajeto da condução do mesmo ameaçou e insultou a autoridade policial. Consta ainda da peça de informação que após dada a voz de prisão, a autoridade policial, seguiu até a residência do mesmo para informar a família do ocorrido, momento em que foi constatado a presença de diversos pássaros da fauna brasileira, e que os mesmos foram capturados pelo denunciado.”

Importante deixar assente, que no processo penal, não mais se admite prova senão aquela concreta e indiscutível, apta a produzir

um juízo de certeza e clareza ao julgador, e não fundada em meros indícios, sob pena de se violar o princípio do in dubio pro reo.

À propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ante a dúvida acerca da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.3. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140299322, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Nesse cenário, sem perder de vista o princípio da presunção de não culpabilidade, há campo para o benefício da dúvida, a recomendar a aplicação da regra do in dubio pro reo, pois admitir condenações em que a palavra da vítima não fornece a segurança necessária sobre o desdobramento fático do delito imputado ao acusado, implicaria sensivelmente no desvirtuamento dos axiomas garantistas relacionados ao devido processo legal constitucional, sendo lícito concluir que a fragilidade probatória enseja a imediata reforma da sentença impugnada. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 35110165004, Relator : CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2013, Data da Publicação no Diário: 12/09/2013).

Para uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo , o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, entende-se que não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021110037153, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

Para uma condenação não bastam meros indícios ou ilações, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas. In casu , depois de muito compulsar os autos, ainda assim não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida, sendo imperioso ao caso a aplicação do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo . 2. Conheço do apelo para lhe negar provimento.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048170006737, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Extrai-se acerca do delito previsto no artigo 147, caput, do Código penal, que o magistrado sentenciante indicou que a vítima não foi localizada, não sendo ouvida em juízo em momento algum da instrução processual, havendo apenas sua palavra em sede policial, assim a condenação se daria, exclusivamente, nos elementos colhidos na investigação e na palavra da vítima somente na esfera policial.

Deste modo, analisando os elementos necessários à caracterização do delito, é patente a carência de provas acerca da conduta.

Portanto, o conjunto colhido apenas e tão somente na inicial acusatória impedem a constatação da ocorrência do crime.

Fato este que se estende aos demais delitos imputados ao apelante, uma vez que há somente indicação que pássaros foram apreendidos, sem laudo realizado por perito oficial, ou por qualquer outra técnico com diploma de curso superior de área específica, para a avaliação das espécies apreendidas, como prevê o artigo 159 do Código de Processo Penal.

Torna-se, no mínimo, receoso acolher o pleito acusatório, quando não se vislumbra, no caso em tela, a certeza cristalina e necessária à imposição de tão severa sanção estatal em que se perfaz a sentença penal condenatória.

É por essa razão que a prova do crime é insegura, motivo pelo qual a dúvida - diante de todas as circunstâncias já ponderadas - deve beneficiar o acusado.

Nessa esteira, deve ser mantida a sentença vergastada, sob pena de se violar os princípios mais basilares do direito penal e, destacadamente, o princípio do in dubio pro reo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, trata de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JAILSON DA SILVA ESTACIO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado das imputações das práticas dos crimes previstos nos arts. 147 e 329, ambos do Código Penal, e do previsto no art. 29, § 1º, da Lei de Crimes Ambientais.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao apelo ministerial, mantendo a sentença absolutória.

No entanto, entendo que não é caso de analisar a procedência ou não da pretensão punitiva estatal, ante a ocorrência da prescrição, senão vejamos:

Dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que “[e]
m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”.

No caso, nota-se que os crimes pelos quais o acusado fora denunciado prescreve em 3 (três) e 4 (quatro) anos, considerando o máximo das penas cominadas aos delitos.

Considerando que a denúncia fora recebida em 14/01/2020 e, ante a inexistência de outras causas interruptivas da prescrição, esta resta verificada, uma vez que entre a denúncia e até o presente momento já transcorreu período superior a 4 (quatro) anos.

Sendo assim, rogando vênia ao e. Desembargador Relator,
CONHEÇO
do recurso para, de ofício,
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.